Tribunal: TJMT
Processo: 1068465-92.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1068465-92.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transferência de Unidade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SERGIO ANTONIO SILVA OLIVEIRA - CPF: 039.260.411-61 (RECORRIDO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), ARLINDO MARQUES DE SOUZA FILHO - CPF: 522.255.771-53 (ADVOGADO), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
FAZENDA PÚBLICA – PEDIDO DE REMOÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE GENITOR DOENTE - POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL- ATO DISCRICIONÁRIO - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A remoção de policial civil do Estado de Mato Grosso ocorrerá apenas por necessidade do serviço ou a pedido. Não havendo ilegalidade no indeferimento da remoção, por inexistir previsão de remoção para acompanhamento de tratamento de saúde de familiar, e diante do ato discricionário da Administração Pública, o pleito de remoção deve ser indeferido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível de Estado de Mato Grosso.

Ação:
de Obrigação de Fazer.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.

172536858
)
:
julgou procedentes

os pedidos autorais, determinando a transferência da lotação do recorrido de Arenápolis -MT para a cidade de Cuiabá/MT.

Recurso Cível Inominado
(Id.
172536859

)
:
o recorrente requer a reforma da sentença de origem, a fim de julgar totalmente improcedente o pedido autoral. Sustenta que o ato de transferência é uma conduta administrativa discricionária, autorizada pelo ordenamento jurídico quando preenchidos certos requisitos além de presente o interesse público.

Contrarrazões (Id.

172536861
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por
Sergio Antônio Silva Oliveira em face do

Estado de Mato Grosso, na qual foi proferida sentença
de procedência ao pedido inicial para determinar ao recorrente que proceda à imediata remoção e lotação do recorrido em uma das delegacias de polícia judiciária civil localizada no município de Cuiabá-MT.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido é policial militar, lotado na cidade de Arenápolis-MT., e curador da genitora Oscarina da Silva Oliveira, diagnosticada com Alzheimer CID-10 G-309, dependendo de cuidados 24h diários. Aduz que, embora já resida em Cuiabá – MT. em companhia de sua genitora, ainda está lotado no município de Arenápolis-MT., tendo que se deslocar diariamente.

O Estado de Mato Grosso defende que a remoção deve se dar ao interesse da Administração e do serviço público, sob o risco de sobreposição do direito privado ao interesse público, contrariando os preceitos basilares de direito administrativo.

A Constituição Federal traz como fundamento da República insculpido já no Artigo1º a dignidade da pessoa humana, bem como consagra a família como base da sociedade e em seu artigo 226, reconheceu a família, garantindo atenção especial do Estado.

Desse modo, permite-se ao Poder Judiciário enfrentar a questão e aferir a observância das regras inerentes ao regime jurídico administrativo.

É cediço que a remoção a pedido do servidor não é um ato administrativo vinculado, mas sim discricionário da Administração Pública, visto envolver um juízo de conveniência e oportunidade, não podendo o Poder Judiciário adentrar em tal seara, sob pena de ferir o mérito administrativo.

A Lei Complementar nº 407/2010, que dispõe sobre a organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e dá outras providências, assim prevê:

“Artigo 157 A remoção do policial civil
somente dar-se-á por

necessidade do serviço ou
a pedido, desde que atenda a conveniência do serviço policial.

§ 1º Durante o estágio probatório, a remoção somente ocorrerá de ofício.

§ 2º A remoção do policial civil para outro município será apreciada pelo Conselho Superior de Polícia”.

Da mesma forma prevê a Lei nº 8.275/2004, que estabelece critérios para a remoção e redistribuição de servidores públicos do Poder Executivo Estadual:

“Artigo 10 O servidor poderá ser removido para outra localidade, mediante pedido fundamentado ao dirigente do órgão ou entidade,
observado o interesse da Administração e a existência de vaga
”
.

No caso concreto, a manifestação administrativa contrária à remoção se pautou no argumento de que o recorrido se inscreveu e foi
aprovado em concurso interno referente ao edital nº 001/DEIP/DGP/PMMT/21, de 25 de janeiro de 2021 do Concurso de Mérito Intelectual para promoção à 3º Sargento PM e transferido conforme sua classificação.

Afirma que as vagas foram ofertadas de modo vinculado à distribuição por Comando Regional/Unidade Policial Militar localizados nos diversos municípios de Mato Grosso, onde havia necessidade de lotação de graduados. Por essa razão, verifica-se que desde o início do edital era de conhecimento público e notório que as vagas seriam nominais por pólos.

Além disso, argumentou que
p
edidos semelhantes ao do recorrido aportaram na PMMT, conforme processos de solicitação n. 398903/2021 - para permuta entre graduados; n. 372707/2021 - para permanência em UPM de lotação; n. 390159/2021- solicitação de permanência em UPM em razão de cônjuge militar ser lotada em Cuiabá; n. 486800/2021 - permanência em UPM de lotação e outros, todavia, foram indeferidos com base nos princípios de legalidade, isonomia e impessoalidade, sendo tal medida indispensável para evitar ingerência na distribuição do efetivo e demandas de processos judiciais quanto à lisura do processo seletivo.

Assim,
seria injusta a remoção do servidor visto que existem outros casos como o dele no mesmo polo e em outras regiões do Estado, e que qualquer movimentação nestas condições geraria precedentes para outros pedidos, bem como seria injusto que a Administração arque com o ônus eis que já se encontra carente de servidores do cargo do recorrido.

Diante de tais informações, percebe-se que a remoção do recorrido traria prejuízos de efetivo junto à unidade de
Arenápolis-MT
, ainda mais porque não consta dos autos nenhuma informação acerca de permuta realizada, para ocupar a vaga que ficaria em aberto com a transferência do recorrido, não havendo como conceder a remoção.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REMOÇÃO DE SERVIDOR A PEDIDO – SENTENÇA PROCEDENTE – POLICIAL CIVIL – ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE E TRATAMENTO DE SAÚDE – LEI COMPLEMENTAR 407/2010 – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INTERESSE PÚBLICO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. 1. A remoção a pedido é ato discricionário da Administração Pública, pois envolve juízo de conveniência e oportunidade. 2. Não restando demonstrada a conveniência da movimentação para a Administração, e considerando a necessidade de serviço e distribuição de recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa, deve prevalecer o interesse público. 3. Recurso Provido. Sentença Retificada.(TJ-MT 10058202520198110037 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/12/2022).”

Dessa forma, não seria coerente impor à Administração Pública o ônus de remover o recorrido em detrimento do interesse público e do baixo efetivo do local de lotação do servidor.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e julgar improcedente o pedido autoral.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023